Tribunal: TJES
Processo: 5000134-75.2023.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000134-75.2023.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO FURTADO. IMPUTAÇÃO INDEVIDA AO PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO JUDICIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que anulou o Auto de Infração nº JC00001132, lavrado em 21/07/2022, ao reconhecer que as infrações de trânsito foram cometidas por terceiros durante o período em que o veículo do autor esteve furtado (05/07/2022 a 15/08/2022). O recorrente sustenta, em preliminar, incompetência absoluta do juízo de origem e, no mérito, alega ausência de prova do furto e impossibilidade de discussão judicial após o decurso do prazo administrativo para indicação do infrator.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se a possibilidade de anulação judicial de auto de infração de trânsito atribuído ao proprietário do veículo furtado, ainda que transcorrido o prazo administrativo de quinze dias para a indicação do condutor, previsto no art. 257, §7º, do CTB.

RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de responsabilidade prevista no art. 257, §7º, do CTB possui caráter meramente administrativo, não impedindo a apreciação judicial da controvérsia, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Comprovado nos autos que o veículo esteve fora da posse do proprietário durante o período em que foram cometidas as infrações, não há que se falar em responsabilização do autor, sob pena de afronta à lógica e à justiça administrativa.

A jurisprudência de diversos Tribunais reconhece a possibilidade de afastar a penalidade quando demonstrado o furto ou roubo do veículo.

Dessa forma, não havendo prova de que o autor tenha contribuído para as infrações e restando demonstrado o furto, mantém-se a sentença que declarou nulos os autos de infração e seus efeitos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A preclusão administrativa prevista no art. 257, §7º, do CTB não impede a análise judicial da responsabilidade por infrações de trânsito, sendo cabível a anulação das penalidades aplicadas ao proprietário quando comprovado que o veículo se encontrava furtado ou fora de sua posse no momento da infração.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022;

STJ, REsp 1952854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2021;

TRF-3, ApCiv 5012165-75.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 06/03/2021;

TRF-4, AC 5012400-69.2016.4.04.7107, Rel. Des. Fed. Rogério Favreto, j. 13/05/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5000134-75.2023.8.08.0053

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDOS: CARLOS MURILO DAS NEVES, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. THIAGO DE ALBUQUEQUE SAMPAIO FRANCO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO FURTADO. IMPUTAÇÃO INDEVIDA AO PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO JUDICIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que anulou o Auto de Infração nº JC00001132, lavrado em 21/07/2022, ao reconhecer que as infrações de trânsito foram cometidas por terceiros durante o período em que o veículo do autor esteve furtado (05/07/2022 a 15/08/2022). O recorrente sustenta, em preliminar, incompetência absoluta do juízo de origem e, no mérito, alega ausência de prova do furto e impossibilidade de discussão judicial após o decurso do prazo administrativo para indicação do infrator.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se a possibilidade de anulação judicial de auto de infração de trânsito atribuído ao proprietário do veículo furtado, ainda que transcorrido o prazo administrativo de quinze dias para a indicação do condutor, previsto no art. 257, §7º, do CTB.

RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de responsabilidade prevista no art. 257, §7º, do CTB possui caráter meramente administrativo, não impedindo a apreciação judicial da controvérsia, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Comprovado nos autos que o veículo esteve fora da posse do proprietário durante o período em que foram cometidas as infrações, não há que se falar em responsabilização do autor, sob pena de afronta à lógica e à justiça administrativa.

A jurisprudência de diversos Tribunais reconhece a possibilidade de afastar a penalidade quando demonstrado o furto ou roubo do veículo.

Dessa forma, não havendo prova de que o autor tenha contribuído para as infrações e restando demonstrado o furto, mantém-se a sentença que declarou nulos os autos de infração e seus efeitos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A preclusão administrativa prevista no art. 257, §7º, do CTB não impede a análise judicial da responsabilidade por infrações de trânsito, sendo cabível a anulação das penalidades aplicadas ao proprietário quando comprovado que o veículo se encontrava furtado ou fora de sua posse no momento da infração.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022;

STJ, REsp 1952854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2021;

TRF-3, ApCiv 5012165-75.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 06/03/2021;

TRF-4, AC 5012400-69.2016.4.04.7107, Rel. Des. Fed. Rogério Favreto, j. 13/05/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que teve seu veículo Honda/CG 125 Fan KS, placa HEG-7856, furtado e posteriormente recuperado, mas, após sua restituição, foi surpreendido com diversas infrações de trânsito registradas durante o período em que o bem esteve fora de sua posse. Relata que tais autuações — JC00001134 e JC00001133 (DETRAN/ES), JC00001132 (Município de Cariacica) e RV01733750 (DER/ES) — foram indevidamente lançadas em seu prontuário, motivo pelo qual ajuizou a presente ação anulatória de auto de infração, com pedido de tutela antecipada, visando à anulação das multas e exclusão das penalidades que lhe foram injustamente atribuídas.

Foi
deferida tutela antecipada
, nos seguintes termos:

Ante o exposto
, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência
vindicado pela parte autora e DETERMINO que o primeiros e segundo demandados suspendam, sob todos os aspectos (financeiro, registros em prontuário do motorista, etc) todos os efeitos decorrentes das autuações JC00001134 (Detran), JC00001133 (Detran), JC00001132 (Município de Cariacica), emitidas em 21/07/2022 e RV01733750 (DER) emitida em 12/07/2022, com apresentação da respectiva comprovação nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de fixação de multa diária para o caso de descumprimento.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, RATIFICO a Decisão contida no evento ID. 30682702 e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR NULAS as 04 (quatro) multas JC00001134, JC00001133, JC00001132 e RV01733750, no nome do requerente CARLOS MURILO DAS NEVES junto ao DETRAN-ES, PREFEITURA DE CARIACICA- ES e o DERES, bem como, os efeitos gerados a partir da lavratura dos respectivos autos de infração e a anulação de eventuais pontos cravados na Carteira de Motorista do autor, ao tempo que RESOLVO O PROCESSO e JULGO EXTINTO o feito COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC
.

O Município de Cariacica interpôs
recurso inominado
contra sentença que anulou o Auto de Infração nº JC00001132, lavrado em 21/07/2022, sob o fundamento de que o veículo do autor havia sido furtado. Em preliminar, alega incompetência absoluta do juízo de origem, sustentando que a causa, por envolver ente municipal e ter valor inferior a 60 salários-mínimos, é de competência exclusiva do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cariacica, conforme o art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009 e a tese fixada no IAC do STJ (REsp 1.903.920/MT).

No mérito, afirma que o boletim de ocorrência apresentado não comprova o furto, tratando-se apenas de declaração unilateral do autor, sem presunção de veracidade, conforme precedentes do STJ. Alega que o autor não se desincumbiu do ônus probatório e que, nos termos do art. 257, §7º, do CTB, deveria ter indicado o condutor no prazo de 15 dias, permanecendo válida a presunção de legitimidade do ato administrativo. Requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido autoral.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Em sede preliminar, observo que a controvérsia acerca da competência do juízo está, no presente caso, intrinsecamente vinculada à análise da legitimidade para a formação do polo passivo, no tocante ao município de Cariacica, ao DETRAN/ES e DER/ES.

Cumpre salientar que ao DETRAN/ES compete a análise e o processamento das pontuações no prontuário do condutor, bem como a adoção das providências voltadas à eventual suspensão do direito de dirigir. Tal atribuição decorre, inclusive, da Resolução nº 182/2005 do CONTRAN, a qual dispõe que, esgotados os meios de defesa administrativa, os pontos das infrações deverão ser computados para fins de instauração do processo de suspensão, incumbindo aos órgãos autuadores apenas comunicar ao órgão de registro da habilitação o momento em que tais pontos poderão ser lançados. Nota-se:

Art. 6º. Esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa, os pontos serão considerados para fins de instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

§1º. Os órgãos e entidades do SNT que aplicam penalidades deverão comunicar aos órgãos de registro da habilitação o momento em que os pontos provenientes das multas por eles aplicadas poderão ser computados nos prontuários dos infratores.

Nessa mesma linha, o art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro atribui aos órgãos executivos de trânsito dos Estados a competência para fiscalizar e controlar o processo de suspensão de condutores, bem como expedir e cassar a Carteira Nacional de Habilitação, comunicar a União sobre tais atos e proceder ao respectivo registro:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

II – realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente;

[...]

VIII – comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação.

Assim, ainda que as autuações tenham sido lavradas por autoridades diversas, como a prefeitura de Cariacica e o DER/ES, o processamento das informações, a inserção das pontuações, a instauração e a condução do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir incumbem ao DETRAN/ES. Desse modo, é inequívoca a legitimidade da autarquia estadual para figurar no polo passivo da demanda, de forma que o ajuizamento da demanda pode ocorrer no foro do domicílio do autor.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
REFUTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
HAVENDO NOS AUTOS DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL INFRATOR, DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM TAIS AUTUAÇÕES.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.
1. Afastamento das alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário - in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir. Em suma, nos feitos em que se questiona a aplicação de penalidades relativas ao cometimento de infrações, como é o caso do cancelamento da permissão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide. Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso não pretende o impetrante recorrido a anulação de autuações (caso em que teriam legitimidade passiva a PRF e o Detran/RJ), mas sim discutir a respeito dos reflexos dessas autuações no procedimento administrativo de imputação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois o real infrator das multas que causaram a suspensão do direito de dirigir é terceiro, entendo pela legitimidade do órgão de trânsito estadual. Por conseguinte, resta afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores bem como caracterizada a competência da justiça estadual para processar e julgar este writ.
2. [...](TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida
e
reconheço a competência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda
, por se tratar de matéria afeta à sua jurisdição.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de reconhecimento judicial da nulidade de auto de infração de trânsito atribuído à parte autora, em razão de infração cometida por terceiro durante o período em que sua motocicleta permaneceu furtada (de 05/07/2022 a 15/08/2022), ainda que transcorrido o prazo administrativo de quinze dias previsto para a indicação do real infrator após a notificação da autuação.

Primeiramente, cabe salientar o que preceitua o artigo 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º.
Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo
,
após a notificação da autuação
, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo não impede que o interessado deduza sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CRFB/88), conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito.

(STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo
257
do
CTB
), é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. 2.Apelaçãoprovida.Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação ao art.
257,
§7º, do
CTB,
alegando que: a) o DNIT é parte ilegítima, uma vez que, quando a multa que gera suspensão da CNH for realizada por órgão diferente do DETRAN, por exemplo, DNIT, DER, DAER ou PRF, estes órgãos não possuem competência para instaurar processo de suspensão ou cassação; b) os pontos relativos a infração cometida expiram em 01 ano e, no presente caso, estando os pontos já extintos pelo lapso superior a 04 anos do cometimento da infração, descabe faze-los ressurgir para pontuar na carteira de motorista de terceiro, pois já se encontram expirados para qualquer fim; e c) diversamente do afirmado no acórdão, o dispositivo utilizado como fundamento não prevê a possibilidade de indicação pela via judicial do condutor do veículo embora a jurisprudência em alguma medida acolha a tese. Houve juízo positivo de admissibilidade. É o relatório. A insurgência não merece prosperar. O Juízo a quo, ao decidir a controvérsia, consignou que: Discute-se na presente ação a possibilidade do autor, proprietário do veículo, transferir, por meio de ação judicial, pontos para a pessoa que realmente estava conduzindo o veículo no momento da autuação. Sobre a apresentação do condutor do veículo, assim dispõe o § 7° do artigo
257
do
CTB
: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao ?m do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração", não está o proprietário impedido, após o escoamento desse prazo, de demonstrar judicialmente que não dirigia o veículo no memento da infração" Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor, é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8).Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa, uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art.
257,
§7º, do
CTB
), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF).Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional. Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021).

Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, uma vez que não se mostra coerente que a autora

seja penalizada por infração reconhecidamente praticada pelos criminosos que furtaram sua motocicleta, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Pois bem, registro que singela a questão diante da evidente a demonstração da ocorrência do furto do veículo HONDA/CG 125 FAN KS, ano 2009/2009, cor azul, placa HEG7856 e Chassi nº 9C2JC41109R022858 e que as infrações dos autos JC00001134 – Detran; JC00001133 – Detran e JC00001132 - Município de Cariacica, emitidas em 21/07/2022; RV01733750 - DER emitida em 12/07/2022 foram quando o mesmo estava sendo conduzido pelo larápio, não restando dúvidas que não era o requerente o responsável pelas aludidas infrações e com isso presente o direito para afastar a presunção de autoria e consequentemente de responsabilidade na esfera administrativa. Desse modo, devem ser declaradas nulas as 04 (quatro) multas JC00001134 – Detran; JC00001133 – Detran e JC00001132 - Município de Cariacica, emitidas em 21/07/2022; RV01733750 - DER emitida em 12/07/2022, tendo em vista que o proprietário esteve sem seu veículo desde a data do furto (05/07/2022), até o respectivo resgate do veículo furtado e posterior devolução ao requerente, ocorrida em 15/08/2022 (ID. 28330767).

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência nacional:

AÇÃO ORDINÁRIA – COMPETÊNCIA – MULTAS DE TRÂNSITO – PONTUAÇÕES NA CNH – VEÍCULO FURTADO – PENALIDADES AFASTADAS DO PROPRIETÁRIO. 1. A Constituição Federal:“Art. 109 ( ...) § 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.” 2. Trata-se de ação ajuizada em face da União Federal, para anular autuações procedidas pela Polícia Rodoviária Federal nos Estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. A autora tem domicílio na cidade de São Paulo – SP . A Subseção Judiciária de São Paulo é competente para processar e julgar o feito. 3. As multas e pontuações decorrentes de infrações de trânsito cometidas durante o período em que o veículo esteve na posse ilegítima de criminosos não devem recair sobre a proprietária. 4 . Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 50121657520184036100, Relator.: Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 06/03/2021, 6ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/03/2021).

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. FURTO DE VEÍCULO. INEXIGIBILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO FURTADO . PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. Estando comprovado nos autos que o veículo com o qual foram cometidas infrações pessoais de trânsito fora furtado de seu proprietário, as multas de trânsito respectivas não são de responsabilidade do proprietário, que em nada concorreu para as infrações cometidas . 2. A indenização por dano moral é aquela que se destina a reparar o mal causado à pessoa que resulte em desgosto, humilhação, ou seja, transtornos capazes de influenciar no seu equilíbrio psicológico, e não aqueles incômodos que são comuns na vida em sociedade. (TRF-4 - AC: 50124006920164047107 RS, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 13/05/2019, 3ª Turma).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA . RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DO VEÍCULO. CAUSA MADURA. - Incontroverso nos autos que a autuação foi realizada pelo DAER/RS, ao passo que a notificação foi expedida pelo DETRAN/PR, uma vez que o veículo era licenciado na unidade federativa de sua competência . - A legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa à anulação de autos de infração de trânsito é da entidade autuadora. Inteligência dos arts. 281, 287 do CTB. - Não subsistem as multas imputadas ao proprietário pelo período em que, comprovadamente, o veículo tenha sido objeto de furto, roubo ou apropriação indébita . O art. 257, § 3º, do CTB, impõe a responsabilização do condutor do veículo. - Legitimidade passiva do DAER/RS reconhecida. Julgamento imediato do mérito . Causa madura. Ação procedente para desconstituir autos de infração referentes ao período em que o veículo esteve em poder de terceiro por força de apropriação indébita. APELO PROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70037064136, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marilene Bonzanini, Julgado em 28/05/2015). (TJ-RS - AC: 70037064136 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 28/05/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2015).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)